Tribunal: STF
Processo: Rcl 52317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do Processo nº 5611038.02.2014.8.09.0051, que, ao manter o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra-se que, na origem, o juízo fundamentou a não admissão do recurso extraordinário na Súmula 279 do STF, sem qualquer alusão à sistemática da repercussão geral, o que atrai a necessidade de interposição do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, que deve ser remetido ao STF.



    Sustenta-se, nesse passo, que a Turma Recursal usurpou “a competência final da Suprema Corte para decidir se a questão possui ou não repercussão geral, bem como para julgar o Agravo em Recurso Extraordinário” (eDOC 1, p. 10). 



    Nesse sentir, afirma o reclamante que se impõe a necessidade de retratação do Tribunal a quo, “realizando novo julgamento quanto à inadmissão do Recurso Extraordinário, ou não sendo o caso, que seja determinada a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à Suprema Corte, nos termos da legislação processual civil” (eDoc 1, p. 13). 



    Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a necessidade de reexame dos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e no caráter infraconstitucional da discussão: 



    “Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, partes qualificadas.



    O recurso é próprio e tempestivo.



    Também satisfeito o requisito da regularidade formal consistente na apresentação de tópico específico acerca da repercussão geral a ser enfrentada.



    Compulsando os autos em testilha com a devida acuidade, verifico que a parte recorrente pretende a discussão de questão infraconstitucional, visando a reforma do acórdão objurgado.



    Ocorre que não restou demonstrada a alegada afronta à Carta Magna. Ademais, a simples referência genérica à norma constitucional não é suficiente para autorizar a interposição do Recurso Extraordinário.



    Neste sentido, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal preconiza:



    “PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Do exposto, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 102 da Constituição Federal, rejeito o recurso ora interposto.”



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário e nessa análise preliminar, parece-me que o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis: 



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Aparentemente, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 



    Tendo em vista a falta de peças essenciais à compreensão da controvérsia, à luz do art. 321 do CPC, determino à parte autora que complete a inicial com todas as peças que devem instruir a reclamação, sob pena de indeferimento da exordial.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente